Tribunal: TCU
Processo: 006.371/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial no 00190.017218/2015-06 instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da impugnação de despesas dos Contratos de Repasse n° 178.453-21 e n° 247.483-54/2007, celebrados com o Município de Itinga do Maranhão/MA, tendo por objeto "Construção de campo de futebol" e "construção de quadra poliesportiva", respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Francisco Valbert Ferreira de Queiroz e Luzivete Botelho da Silva Rodrigues, em razão de impugnação das despesas dos Contratos de Repasse 178.453-21 e 247.483-54/2007, firmados entre o Ministério do Esporte e o Município de Itinga do Maranhão/MA, que tinham por objetos, respectivamente, a construção de arquibancadas no estádio municipal e a construção de quadra poliesportiva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis Francisco Valbert Ferreira de Queiroz, Strato Construções Comércio e Serviços Ltda. e Cantanhede Empreendimentos e Construções Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Luzivete Botelho da Silva Rodrigues; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Francisco Valbert Ferreira de Queiroz e Strato Construções Comércio e Serviços Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU). Data Valor (R$) 22/11/2007 15.951,12 20/2/2008 21.466,90 17/6/2008 4.754,50 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Luzivete Botelho da Silva Rodrigues e Cantanhede Empreendimentos e Construções Ltda., condenando-as, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional (214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU). Data Valor (R$) 4/6/2010 71.182,49 13/8/2010 85.582,18 9.5. aplicar aos responsáveis a seguir relacionados multas individuais previstas no art. 57, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Luzivete Botelho da Silva Rodrigues R$ 150.000,00 Cantanhede Empreendimentos e Construções Ltda. R$ 150.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Cidadania, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.